Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-35.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. REPASSES EFETUADOS PELA UNIÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAs A RESPEITO DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR.
1. Na presente hipótese a autora buscou o ressarcimento dos valores depositados pela União em sua conta do PASEP. Os aludidos valores, no entanto, não constaram na conta gerida pelo Branco do Brasil S/A.
2. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas do PASEP é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual na qual discute-se a respeito da gestão dos valores depositados pela União na conta do PASEP de determinado servidor. O interesse de agir é evidente, pois o titular da conta do PASEP alega má gestão do Banco do Brasil S/A a respeito dos valores depositados pela União. Ademais, não houve discussão a respeito dos valores depositados e sobre a atuação da referida instituição financeira, o que afasta as hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal.
3. Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores depositados pela União na conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo.
4. O termo “actio nata” se refere ao “nascimento da pretensão” e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo. 4.2. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. 4.3. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP. Foi justamente nesse momento em que a autora verificou haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União.
5. É devido o ressarcimento dos montantes que a autora demonstrou terem sido objeto de depósito pela União mas que não constavam no saldo da conta do PASEP apresentado pelo Banco do Brasil S/A, no caso de não ter havido, por parte da referida entidade bancária, a prova de algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
6. A má gestão pelo Banco do Brasil S/A dos valores depositados em conta do PASEP acarretou distorção significativa entre o saldo apurado e o montante efetivamente depositado, com a necessidade de ajuizamento de ação para obtenção de ressarcimento gerou abalo na esfera extrapatrimonial da titular da aludida conta.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Negado provimento ao recurso.